Tribunal: TJPA
Processo: 0000257-52.2011.8.14.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000257-52.2011.8.14.0041

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LEONARDO ABILIO CASTANHEDE DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO EM QUE O RECURSO DE APELAÇÃO FOI CONSIDERADO INADMISSÍVEL.

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA TRATADA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro,

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0000257-52.2011.8.14.0041

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Embargos de Declaração em Apelação Cível

Embargante: Estado do Pará

Embargado: Leonardo Abilio Castanhede de Oliveira

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

R
ELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o Acórdão nº 10478288, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL –– EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO – DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULOS EXPEDIÇÃO DE RPV – DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO – ATO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – PRECEDENTES - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Para a compreensão do contexto atual do processo, faz-se necessário um breve histórico.

Consta nos autos que o militar Leonardo Abilio Castanhede de Oliveira, com supedâneo do art. 48, IV, da Constituição do Estado do Pará e da Lei Estadual n° 5.652/1991, ajuizou Ação de Cobrança onde requereu que o Estado do Pará conceda, incorpore e pague o retroativo do adicional de interiorização, tendo sido julgado parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação, tendo sido julgado o apelo pelo seu parcial provimento, tão somente para minorar o valor dos honorários de sucumbência para mil reais,
constituindo-se o transitado em julgado da referida decisão no dia 04.04.2014.

No curso do Cumprimento de Sentença, o Juízo
a quo
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Estado do Pará e homologou os cálculos apresentados em cumprimento de sentença.

Contra a referida decisão, o
Ente estadual interpôs apelação cível,
pleiteando pela suspensão do processo, até o julgamento da ADI 6321.

Requer a extinção do processo de execução sem julgamento de mérito por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo.

Pugna pela declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 48, VI da Carta Magna, em vista da ofensa a reserva da iniciativa da legislação acerca da remuneração dos militares ser privativa do Chefe do Executivo, bem como a declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 5.652/1991 e a declaração de nulidade/inconstitucionalidade/inexistência da execução da sentença.

Por fim, requer a reforma da sentença atacada para condenar o apelado no pagamento dos honorários de sucumbência. Subsidiariamente, o reconhecimento da inexigibilidade do título e a reforma da sentença para determinar explicitamente que o pagamento do RPV seja realizado em 120 dias.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em decisão colegiada, esta corte de justiça entendeu pelo
não conhecimento daquela apelação
, por considerá-la inadmissível, uma vez que foi interposta contra ato decisório de natureza interlocutória, proferido em cumprimento de sentença. (id 10478288)

Diante disso, o Estado do Pará opôs os presentes embargos de declaração apontando suposta contradição e omissão no aresto embargado, em resumo, discorreu: a) Existência de omissão sobre aspectos fáticos relevantes que afastariam a caracterização de erro grosseiro na escolha do recurso, quais sejam: a.1) A apelação foi interposta contra decisão que o próprio juízo de primeiro grau chamou de “sentença”; a.2) A decisão apelada estaria encerrando a execução; a.3) A decisão apelada apresenta todos os elementos formais de uma sentença; b) Existência de dúvida objetiva; c) Necessidade de aplicação da fungibilidade; d) Suposta existência de recente posicionamento do órgão julgador que seria diverso do que consta no Acórdão embargado.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O EXMº SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Conheço dos embargos declaratórios, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
o
[1]
.” (grifei)

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art.
1.022
do
CPC/15
a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios enumerados no prefalado art. 1.022.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia
, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

O Embargante aponta existência de omissão sobre alguns argumentos que afastariam a caracterização de “erro grosseiro” na interposição do recurso, pontuando que:

1) A apelação foi interposta contra decisão que o próprio juízo de primeiro grau chamou de “sentença”;

2) A decisão apelada estaria encerrando a execução;

3) A decisão apelada apresenta todos os elementos formais de uma sentença.

Todavia, todas essas questões foram apreciadas de forma clara e inequívoca, no acórdão embargado, vejamos:

“Ao analisar detidamente os autos, verifico obstáculo intransponível ao conhecimento do recurso. Explico:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão que homologou os cálculos apresentados pelo exequente. A decisão apelada foi preferida nos autos da Ação de Execução/Cumprimento de sentença.

Ocorre que apesar de ter sido denominada como sentença, a decisão guerreada possui natureza de decisão interlocutória, tendo em vista que não extingue a execução, apenas homologa os cálculos e determina a expedição de ofício requisitório de precatório para o pagamento do valor executado.

De acordo com o que dispõe o art. 924 do CPC, extingue-se a execução quando:

“I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente”.

Hipóteses não verificadas na decisão apelada. Ademais, o art. 203 do Código Processual Civil diferencia os dois atos processuais da seguinte forma:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

Por sua vez, o art. 1015 do mesmo diploma legal, esclarece:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Desta forma, resta evidente que a decisão recorrida não extingue a execução, portanto, não se trata de sentença, não sendo cabível ser atacada por meio de recurso de apelação. A decisão interlocutória possibilita o prosseguimento do feito, posto que o valor executado não foi adimplido, desta forma, o recurso cabível seria Agravo de Instrumento.

Neste sentido vem sendo decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O provimento jurisdicional que determina o simples arquivamento do feito, sem pôr termo à fase de cumprimento de sentença, reveste-se de natureza jurídica de decisão interlocutória, passível, portanto, de ser impugnada por agravo de instrumento.
2. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal requer a observância do prazo do recurso considerado correto e a existência de dúvida objetiva acerca da impugnação cabível, que afaste o mero erro grosseiro. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 776.901/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016)

A 2ª Turma de Direito Público já se posicionou no assunto:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO INCABÍVEL CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – Incabível a interposição de apelação contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, sem pôr fim à execução, enquanto o recurso adequado, nos termos da norma processual civil (Art. 1015 CPC/15) é o de agravo de instrumento. Caracterização de erro grosseiro que impede seu conhecimento. 2 – Agravo conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 07 a 14 de junho de 2021. Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário. Belém, 07 de junho de 2021. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR. (5389197, 5389197, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-07, Publicado em 2021-06-16)”

Os trechos acima citados demonstram uma fundamentação exaustiva e cristalina, corroborada pela jurisprudência, evidenciando a inexistência de qualquer omissão sobre os pontos elencados pelo embargante.

Sustenta, ainda, a existência de dúvida objetiva no momento da interposição do recurso, o que afastaria a caracterização de erro grosseiro e ensejaria a aplicação do princípio da fungibilidade.

Entretanto, a matéria foi devidamente ventilada no aresto embargado. Vejamos:

“
Por oportuno, esclareço que mostra-se incabível a aplicação do Princípio da Fungibilidade, posto que se trata de erro grosseiro, infestável diante da inexistência de dúvida objetiva quando a impugnação cabível.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDADOS.

1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte,
no sentido de que o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença, mas não extingue a execução - como na hipótese -, não sendo possível a incidência do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 700.905/PA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 21/02/2017)

“
AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO.PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há falar em aplicação do Princípio da Fungibilidade no caso em comento visto que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a interposição de apelação cível em face de decisão proferida em liquidação de sentença configura erro grosseiro.” (TJPR - 5ª C.Cível - AI - 1682423-8/01 - Apucarana - Rel.: Luiz Mateus de Lima - Unânime - J. 26.09.2017)”

Assim, configurado o erro grosseiro, resta impossível a utilização do princípio da fungibilidade, desta forma o presente recurso não merece ser conhecido, nos moldes do que dispõe o art. 932, III do CPC.”

Desse modo, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão ou contradição, sendo a questão trazida nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o decisum embargado não atendeu aos interesses do embargante, que pretende uma reanálise de provas, o que é incabível na presente via.

Além disso, é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os
embargos de declaração,
conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração
no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 08 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do Enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Logo, não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada
, NEGO PROVIMENTO
aos embargos declaratórios.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro,

Relator

Belém, 13/03/2023